Tribunal: STF
Processo: HC 233596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 5.10.2023 por Eduardo Lemos de Moraes, advogado, em benefício de José Alberto de Carvalho Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.401.477/BA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 16.2.2018, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Campo Formoso/BA (Ação Penal n. 0000964-93.2016.8.05.0041), pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Tem-se na sentença de pronúncia:



    “Narra a peça acusatória que no dia 7 de novembro de 2016, por volta das 13:30h, no Bar e Churrascaria do Ruinha, localizado na Rua da feira, Distrito de Poços, neste Município de Campo Formoso, o ora DENUNCIADO, mediante disparos de arma de fogo, ter ceifado a vida da vítima ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ, conforme descrito no laudo de Exame Cadavérico (acostado às folhas 250-253).



    Segundo os fatos, após uma discussão por conta de cobrança de promessas eleitorais, entre o acusado e a vítima, o primeiro retirou-se do interior do estabelecimento, pegou a arma utilizada no crime e quando retornou ao estabelecimento, logo em seguida, de inopino e de maneira que a vítima não tivesse nenhuma chance de defesa, com animus necandi, efetuou disparos contra a vítima. Vale ressaltar que, o motivo torpe da discussão, foi a cobrança de uma promessa de campanha, de abastecimento de água potável para o Distrito de Poços, visto que o denunciado fora reeleito para o cargo de vereador” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia). 



    3. Pleiteando a impronúncia do paciente, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia.  



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o recurso em sentido estrito a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem em 9.7.2020. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.401.477/BA. Em 18.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 26.9.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. Prolatada a sentença de pronúncia, o Ministério Público estadual requereu o desaforamento do julgamento da ação penal. Em 17.11.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia deferiu o pedido, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL DO DESAFORAMENTO. RÉU EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE CAMPO FORMOSO. REELEITO APÓS O CRIME, MOTIVADO POR DISCUSSÃO POLÍTICA. RÉU PRESO EM OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, ACUSADO DE SER MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONFIGURADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL POPULAR. DESAFORAMENTO DEFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DESLOCADA A COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE SALVADOR, ANTE A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. 



    - Segundo as informações prestadas pelo eminente Juiz de Direito da comarca de Campo Formoso e ante os documentos juntados comprobatórios do alegado, verifica-se que há, no caso vertente, configurada e materializada fundada suspeita da imparcialidade dos jurados que poderão integrar o Conselho de Sentença.



    ‘Compulsando os autos, notadamente, os documentos juntados nos ID’s 214435019 e 214435020, como, por exemplo, termos de declarações colhidas na sede da Promotoria de Justiça de Campo Formoso/BA, trechos de jornais, abaixo-assinado e fotos, resta evidente a potencial parcialidade do corpo de jurados – além de uma dúvida razoável. Apenas a título de complementação, destaca-se que o referido procedimento restou instaurado no ano de 2017. 



    Ressalta-se também que os habitantes do município de Campo Formoso/BA são conhecidos entre si (em que pese a quantidade de habitantes), o que pode agravar a insegurança e o temor dos envolvidos no julgamento e, consequentemente, macular a imparcialidade do Conselho de Sentença. 



    Nesse sentido, é de conhecimento público e notório a influência política do réu na região, sendo, inclusive, eleito após a prisão em flagrante decorrente do crime objeto do presente processo confira-se (ID 214435019, Pág. 27): [...] 



    Ademais, não se desconhece, na cidade de Campo Formoso/BA, a sensação de medo e de insegurança, tendo em vista a ampla publicidade dos fatos objetos da ‘Operação Enterprise’, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e com tramitação no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com suposta indicação de ‘existência de uma poderosa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes’, que, ‘exportou aproximadamente 45 toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros’.



    Em função do exposto, o panorama revela possível intranquilidade e insegurança do Corpo de Jurados, não apenas pelo aspecto político, mas, pela conjuntura envolvendo infrações penais, restando nítido que o convencimento dos jurados não se formará de modo livre e consciente, podendo acarretar interferência no ânimo dos julgadores. 



    PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO” (fls. 2-4, e-doc. 2). 



    6. O acórdão pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.401.477/BA é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o acórdão de desaforamento remetendo-se os autos para comarca da Salvador, afastando a competência do juízo de Campo Formoso não deve prevalecer” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “cabe ao juízo de primeiro grau a melhor análise acerca da competência do júri. E, no caso em tela, o juízo primevo fixou a competência territorial, ao manter os autos na Comarca de Campo Formoso/BA” (fl. 4, e-doc.1). 



    Argumenta que “um dos princípios basilares do Tribunal do Júri é o de amparar a sociedade, prejudicada pelo possível delito cometido. E, no caso em testilha a sociedade prejudicada, sem dúvida é o da Comarca de Campo Formoso, local em que os fatos ocorreram” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “deve prevalecer o entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido do reconhecimento da competência estabelecida através da territorialidade, ao passo que toda dinâmica e consumação dos fatos ocorreram na comarca de Campo Formoso/BA” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência se entender necessário, em que pese plenamente maduro e acompanhado de documentação suficiente o presente habeas corpus, requer-se seja solicitada a informações de estilo à Autoridade Coatora, após, com o parecer da Procuradoria de Justiça, com a concessão da ordem, a fim de reformar a acórdão de desaforamento, mantendo-se os autos na comarca Campo Formoso/BA, competência fixada pela territorialidade evidente do local dos fatos, como medida de Justiça” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada.



    Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a tecer considerações genéricas sobre o mérito da causa, olvidando-se de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência da Súmula 7/STJ. Ou seja, não se pronunciou acerca da incidência da Súmula 182/STJ especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada. 



    Aqui, caberia ao agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 291-292 (e-STJ) quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito. 



    Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 3). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. O pedido de cassação do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que decidiu pelo desaforamento do julgamento da ação penal proposta contra o paciente, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. O Tribunal de Justiça da Bahia julgou haver acervo probatório suficiente para conduzir ao desaforamento da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, pelo que a pretendida cassação do acórdão do Tribunal estadual, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.320.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.984-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora